Tribunal: TJSP
Processo: 0039293-55.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0039293-55.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROSALBINO AMILCAR SAVASSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 42.247
APELAÇÃO No 0039293-55.2016 Ribeirão Preto
APELANTE: ROSALBINO AMILCAR SAVASSI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 338/342, cujo relatório se adota, do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, Rosalbino
Amilcar Savassi, por infração ao artigo 168, §1°, inciso III, do Código
Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e oito (08) meses de
reclusão, em regime prisional aberto, e dezesseis (16) dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação
de serviços à comunidade.
Inconformado recorreu o réu alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, porquanto não fora realizada a oitiva de uma
testemunha. No mérito, postula a absolvição por insuficiência
probatória ou a desclassificação dos fatos para o delito do artigo 169
do Código Penal (fls. 367/375).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 379/384).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
3
390/393, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, consoante o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
Preliminar
Pleiteia a douta a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que uma testemunha seja inquirida, sob o argumento de que
houve cerceamento de defesa.
Contudo, tal pretensão não merece prosperar. Com efeito,
quando da realização da audiência de instrução, debates e
julgamento, em 05 de agosto de 2019, encerrou-se a instrução do
feito, porquanto dada a palavra às partes nos termos do artigo 402 do
Código de Processo Penal, por elas foi dito que nada tinham a
requerer (fls. 306).
Desta forma, não se vislumbra qualquer cerceamento de
defesa no indeferimento da oitiva da testemunha Adalberto Antônio
Sertori, não somente porque a douta defesa quedou-se silente no
momento oportuno, mas também porque o sobredito indeferimento foi
devidamente motivado pelo douto Magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
4
Não fosse isso o bastante, para que haja a anulação de
qualquer ato processual, necessária a cabal demonstração de
prejuízo sofrido por qualquer das partes, nos termos do artigo 563 do
Código de Processo Penal, o que não ocorrera no caso em apreço.
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido que, realmente, o
compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
inquérito policial, boletim de ocorrência, documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que o apelante, na condição de representante
da empresa C.E.I. Tecnologia Ltda, apropriou-se de coisa alheia
móvel de que tinha a posse em razão da sua profissão, consistente
em R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos
reais), pertencentes à empresa vítima Açúcar e Álcool Oswaldo
Ribeiro de Mendonça Ltda.
Para tanto, o acusado negociou com a empresa vítima a
venda de diversos produtos de informática consubstanciados nas
notas fiscais de fls. 29/36. Assim, a empresa vítima firmou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Contrato de Arrendamento Mercantil com o Bradesco Leasing S/A
(fls. 38/52) para o pagamento dos produtos de informática adquiridos,
sendo que a instituição financeira iria proceder ao depósito do valor
correspondente diretamente na conta da empresa gerida pelo réu.
Todavia, devido à morosidade na liberação do pagamento por parte
do Bradesco Leasing S/A, a empresa vítima acabou efetuando o
pagamento para o acusado (fls. 54/55), combinando com este que,
assim que o pagamento realizado pelo Bradesco Leasing S/A fosse
creditado na conta da empresa C.E.I. Tecnologia Ltda, iria restituí-lo à
vítima.
Entretanto, no dia 28 de maio de 2015 o Bradesco Leasing
S/A creditou na conta da empresa C.E.I. Tecnologia Ltda. o montante
de R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos
reais) (fls. 57). O denunciado Rosalbino, contudo, decidiu se apropriar
do valor recebido, tomando-o para si, deixando de restituí-lo à
empresa vítima, que já havia adiantado o referido pagamento. E,
mesmo com posteriores tratativas, Rosalbino deixou de restituir à
empresa ofendida os valores apropriados indebitamente, o que fez
em razão da profissão que exercia.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos descritos
na denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
6
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a testemunha Celso Aparecido
Contiero, que exerce o cargo de Coordenador Financeiro na empresa
vítima, asseverou ter havido atraso na liberação do contrato de
leasing junto ao Banco Bradesco, motivo pelo qual autorizou,
antecipadamente, a liberação da verba da própria Usina para
pagamento dos serviços prestados pela empresa Cei Tecnologia, da
qual o acusado é representante.
Aduziu que o sobredito pagamento foi exigido pelo apelante,
pois não poderia esperar a liberação do dinheiro pelo Banco. Diante
disso, houve pagamento em duplicidade ao réu, uma vez que o
Banco Bradesco, posteriormente, liberou o dinheiro na conta da
empresa investigada, que deveria ter devolvido a quantia depositada
pela empresa vítima, mas não o fez. Acrescentou, por derradeiro, que
foram realizadas diversas reuniões com o acusado, visando à
devolução do dinheiro, todavia, sem sucesso.
E o depoimento da testemunha Celso foi corroborado, em
Juízo, na íntegra, pelas palavras da testemunha Luis Mortari, que
exerce o cargo de Analista Contábil na empresa Açúcar e Álcool
Oswaldo Ribeiro de Mendonça Ltda.
Por sua vez, as testemunhas Sônia Maria da Silva Savassi e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
7
Guilherme Savassi, ouvidas em Juízo, em nada contribuíram para
elucidar os fatos.
Assim sendo, resta claro que o apelante, valendo-se de seu
ofício, apropriou-se do dinheiro da vítima que estava na sua conta (fls.
65/67), o que evidencia a ilicitude de sua conduta.
Com efeito, de rigor consignar que o acusado confessou
integralmente os fatos, em Juízo, em especial a duplicidade do
pagamento e a correspondente notificação realizada pela empresa
vítima. Ocorre que mesmo assim, ele utilizou a referida quantia,
depositada em sua conta bancária, como se fosse sua, efetuando,
inclusive, pagamentos de despesas pessoais.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
do artigo 168, §1°, inciso III, do Código Penal, tal como se deu, era
medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória para a sua condenação, tampouco de
desclassificação dos fatos para o delito do artigo 169 do Código
Penal.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparos.
Com efeito, a pena-base foi corretamente estabelecida em
um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa,
no valor mínimo unitário, nos termos do artigo 59 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039293-55.2016.8.26.0506 -Voto no
8
em razão das circunstâncias do delito, indicadas na sentença, além
do modus operandi do apelante, ficando aqui mantido tal critério.
Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes. Por
sua vez, face a atenuante da confissão espontânea do réu, escorreita
a redução da pena em um sexto (1/6).
Na terceira fase, presente a causa de aumento do inciso III,
do parágrafo 1o, do artigo 168, do Código Penal, a pena foi majorada
em um terço (1/3).
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, viável a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos, tal como fizera o douto Magistrado a quo,
porquanto de acordo com o disposto no artigo 44 do Código Penal.
Dessarte,
rejeitada
a
preliminar
suscitada,
nega-se
provimento ao apelo, ficando mantida, na íntegra, a r. sentença
atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator